Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-64.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003260-64.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa imposta pelo PROCON, decorrente da não disponibilização de boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimo consignado, em afronta ao art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alegam-se: (i) impossibilidade de aplicação da penalidade por ausência de infração legal; (ii) desproporcionalidade da multa; e (iii) vício no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) definir se a conduta da instituição financeira configura infração ao art. 52, §2º, do CDC, justificando a multa imposta; e (iii) examinar se o valor das multas aplicadas pelo PROCON respeita os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e dosimetria previstos no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exame dos principais argumentos trazidos pelas partes e das teses jurídicas debatidas, não se exigindo análise exaustiva de todos os pontos suscitados, conforme art. 489, §1º, do CPC.

4.

É possível o controle judicial de atos administrativos, especialmente para aferição da legalidade, da motivação e da observância ao devido processo legal, sem que isso implique indevida substituição do Poder Judiciário à Administração Pública.

5.

Constatou-se, nos autos administrativos, que consumidores não conseguiram obter boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimo, mesmo após atuação do PROCON, o que representa violação ao direito previsto no art. 52, §2º, do CDC.

6.

A conduta da instituição, ao oferecer apenas orientações genéricas sem providenciar os documentos necessários para a quitação, configura infração à legislação consumerista, legitimando a atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor.

7.

As multas foram fixadas com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo justificada também pela reincidência, constatada a partir dos registros do próprio PROCON.

8.

O valor das sanções (R$ 14.000,00 cada) revela-se razoável e proporcional diante da natureza da infração e do porte econômico da instituição financeira, inexistindo qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos das partes não implica nulidade da sentença, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

2.

A omissão da instituição financeira em fornecer meios efetivos para a quitação antecipada de contratos de empréstimo configura violação ao art. 52, §2º, do CDC, sujeitando-a à sanção administrativa.

3.

As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observados os critérios legais de dosimetria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configuram ilegalidade passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 489, §1º; CDC, arts. 52, §2º, 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 48.866/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 28.08.2020; TJMT, N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 29.03.2021, DJE 05.04.2021; TJMT, N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.03.2021, DJE 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal nos processos administrativos nºs 0115-000.625-9, 0115-001.349-0 e 0115-001.220-0, materializadas nas CDAs nº 330/2018, 331/2018 e 332/2018, no valor total de R$ 62.332,38 (sessenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).

As multas foram aplicadas em razão da suposta recusa do Banco em disponibilizar boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimo consignado a três consumidores distintos, o que configuraria infração ao art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, III e IV, do CPC. No mérito, sustenta: (i) possibilidade de amplo controle judicial sobre ato administrativo vinculado; (ii) ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, pois teria prestado as informações necessárias aos consumidores; (iii) ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das multas, com violação dos critérios de dosimetria e aplicação indevida de circunstâncias agravantes. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alta Floresta, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta que a sentença padece de nulidade, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, III e IV, do CPC, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos e teria utilizado motivação genérica.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelo embargante, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

O julgador examinou detidamente a alegação de nulidade dos autos de infração por ausência de motivação, a suposta violação ao princípio da verdade material, a inexistência de infração ao art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as teses referentes à proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas.

Cumpre destacar que não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado na hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

III – MÉRITO

1. Do controle judicial sobre o ato administrativo

O apelante defende a possibilidade de amplo controle judicial sobre os atos administrativos que impuseram as sanções pecuniárias, sustentando não se tratar de exame de mérito administrativo, mas de controle de legalidade.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, verificando a observância dos requisitos de validade — competência, forma, finalidade, motivo e objeto.

Todavia, tal controle não autoriza a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

No caso de multas aplicadas pelo PROCON, o controle judicial restringe-se à análise da legalidade do procedimento administrativo, da observância do contraditório e da ampla defesa, da adequada motivação e da proporcionalidade da sanção.

2. Da alegada inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor

Sustenta o apelante que não houve violação ao art. 52, §2º, do CDC, pois teria fornecido aos consumidores as informações necessárias para a quitação antecipada dos contratos.

Contudo, os autos administrativos demonstram que os consumidores solicitaram boletos para quitação antecipada de empréstimos consignados, sem que tivessem obtido êxito, mesmo após a intervenção do PROCON.

O art. 52, §2º, do CDC assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com redução proporcional dos juros e encargos.

Para que esse direito seja efetivo, impõe-se ao fornecedor disponibilizar meios adequados para a quitação, inclusive mediante a emissão de boletos atualizados.

No caso concreto, o Banco Pan limitou-se a prestar orientações genéricas, indicando canais de atendimento, sem efetivamente fornecer os boletos solicitados. Tal conduta configura obstáculo ao exercício do direito de quitação antecipada, justificando a atuação sancionatória do PROCON.

3. Da alegada desproporcionalidade das multas aplicadas

O apelante afirma que as multas, fixadas em R$ 14.000,00 cada, seriam desproporcionais e desarrazoadas, além de não observarem os critérios legais de dosimetria.

Nos termos do art. 57 do CDC, a multa administrativa deve ser graduada segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Constata-se dos autos que o PROCON observou tais parâmetros, levando em conta: a natureza da infração (obstáculo ao exercício de direito do consumidor), a condição econômica do infrator (instituição financeira de grande porte), e a reincidência na prática infrativa.

A alegação de inexistência de reincidência não procede, pois a valoração dessa circunstância é ato discricionário da autoridade administrativa, sujeito apenas ao controle de legalidade, não de mérito, o que não foi desrespeitado no caso.

As multas aplicadas — R$ 14.000,00 por infração — revelam-se proporcionais e adequadas ao porte econômico do apelante e à gravidade da conduta.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
(...) (RMS 48.866/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – INFRAÇÃO AO CDC CONFIGURADA – PENALIDADE PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO.
(...) (N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/03/2021, DJE 23/03/2021).

Dessa forma, verifica-se que a sentença examinou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia. No mérito, restou comprovado que o procedimento administrativo observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e que as sanções aplicadas encontram respaldo legal, respeitando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 57 do CDC.

Não se constatando qualquer ilegalidade ou excesso na conduta da autoridade administrativa, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025